Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742632-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KSC TELECOMUNICACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, especialmente a tempestividade, no prazo de dez dias, já computada a dobra legal (art. 183 do CPC). Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora